Tribunal: TJMT
Processo: 1026674-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026674-78.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), JUIZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MARCOS DOS SANTOS - CPF: 446.898.678-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SEM PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE.

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, porquanto sem pedidos de natureza tipicamente bancária, a competência para processamento é da Vara Cível (art. 1o, I, §2o, do Provimento 004/2008 CM).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ para o fim de estabelecer o juízo competente para julgar a ação de cobrança movida pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em desfavor de Bruno Marcos dos Santos.

Relata o juízo suscitante que a ação de cobrança movida pelo Banco tem por fim receber valores decorrentes de transação financeira praticada pela parte requerida que não é daquelas em que se discute o contrato e sim possível fraude, o que afasta a competência especializada.

Sem informações do juízo suscitado (Certidão – id 247822192).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse (Id 248200168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ para o fim de estabelecer o juízo competente para julgar a ação de cobrança movida pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em desfavor de Bruno Marcos dos Santos.

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da
Ação de Cobrança
(
1035216-30.2022.8.11.0041
).

O art. 1o, I, § 1o e § 2o da Portaria 004/2008/CM assim define:

I
– as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as
ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida
.

§ 2o.
Excluem-se
da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de
natureza eminentemente civil
. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

Observa-se que o dispositivo é claro ao estabelecer no rol exemplificativo do § 1o que as discussões sobre matéria bancária serão de competência da Vara Especializada.

No caso, narra a parte autora, Banco Santander (Brasil) S.A. que a Ação de Cobrança tem por fim o receber a quantia de R$ 1.229,98 extraviados da conta corrente de cliente do banco por terceiro aqui denominado requerido (Bruno).

Dessa forma, como o escopo da ação, em que se pese se tratar de cobrança, busca reaver valores extraviados por fraude perpetrada por terceiros e não há discussão sobre clausula tipicamente contratuais a competência é reservada a esfera Cível.

Nesse contexto, o processo deve tramitar no Juízo Suscitado, vale dizer,
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (art. 1o, I, parágrafo 2o da
Portaria 004/2008/CM).

Nessa linha:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL
– EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de cobrança, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1o, I, §2o, do Provimento 004/2008 CM).
(N.U 1029919-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO VIA SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
– QUESTÃO DE NATUREZA APENAS CIVIL – ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. Tratando-se de Ação de Reparação de Danos sem que haja pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para processamento e julgamento é da Vara Cível.

(N.U 1017367-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

Conflito conhecido para declarar o Juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
competente para processar e julgar a Ação de Cobrança no
1035216-30.2022.8.11.0041.

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024